Tribunal: TJDFT
Processo: 0701429-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701429-86.2022.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: WELLINGTON MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EMÍLIA MARIA DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por WELLINGTON MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS: “1. Nada a prover quanto a petição de ID127945984. Penhorado o veículo em 16/12/2020, o prazo para alegar a sua impenhorabilidade se deu a partir da intimação da Executada feita naquela oportunidade. A impenhorabilidade foi devidamente arguida pela Executada e rejeitada pelo Juízo (ID83364961), oportunidade em que outros fundamentos acerca da impenhorabilidade foram elencados em defesa. Essa alegação foi apreciada e rejeitada pelo Juízo (ID120662447) e confirmada pelo Tribunal. A existência do acordo trabalhista de 18/11/2019 certamente poderia ser alegado na defesa apresentada A coisa julgada abarca inclusive os argumentos que poderiam ter sido utilizados por uma parte, mas que – por sua opção ou inércia – deixaram de ser apresentados ao Juízo. 2. Quanto à litigância de má-fé suscitada nas impugnação, sem razão o executado, uma vez que não estão preenchidos os requisitos necessários, já que não houve comprovação inequívoca do mero intuito de prejudicar. Ademais, a Constituição Federal/1988 reconhece a possibilidade do livre exercício do direito de ação. 3. Aguarde-se Leilão designado conforme edital de ID129273246.” A Agravante sustenta que o veículo bloqueado constitui objeto de garantia em ação trabalhista, que tem preferência de crédito. Conclui pela impossibilidade de manutenção da constrição do automóvel. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar "a suspensão do leilão designado para os dias 16/08/2022 e 19/08/2022;" e, ao final, a reforma da decisão agravada para que "seja desconstituída a penhora indevidamente realizada junto ao veículo MARCA/MODELO: I/M.BENZ CLS 350 CGI - FABRICAÇÃO/MODELO: 2012/2012 - PLACA: JJJ9876 DF;". Preparo recolhido (38275524 e 38275525). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Essa é a hipótese dos autos, tendo em vista que a Agravante interpôs dois recursos contra a mesma decisão, o primeiro autuado como Agravo de Instrumento 0726995-71.2022.8.07.0000. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, não é processualmente viável a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Conforme ensina Moacyr Amaral Santos: "Da mesma decisão, sentença ou acórdão não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso. Aplicação do princípio da unirrecorribilidade: proibição de interposição simultânea de mais de um recurso. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, Volume 3, 22a ed., Atualizada por Maria Beatriz Amaral Santos Köhnen, p. 90)." Nessa contingência, deve ser conhecido apenas o recurso primeiramente interposto. Na linha do que decidiu o Supremo Tribunal Federal: "CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DEDOIS (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS- OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina. Precedentes. (EDCL nos EDCL no 2o AGRG no AI 776.337/DF, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 44/2012)." Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator